Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS EM ABERTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que a infração de trânsito que gerou o auto de infração no GE00264528 foi cometida pelo proprietário anterior. Acrescenta que caso persista em seu nome a obrigação de pagar, o processo administrativo é nulo já que não foi notificado do auto de infração. Pugna pela reforma da sentença e a procedência do pedido para que seja extinta qualquer responsabilidade acerca da infração de trânsito.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35887499 e 35887500). Contrarrazões apresentadas (ID 35887508).
3. É incontroverso nos autos que a infração foi cometida pelo antigo proprietário do veículo em 12/12/2016, enquanto a transferência para o novo proprietário, ora recorrente, ocorreu em 18/01/2017. Contudo, não se trata de defeito no processamento da emissão do certificado de propriedade, tendo em vista que a multa somente passa a ter validade após a notificação da penalidade. Dessa forma, o lapso temporal entre o prazo recursal (13/01/2017) e a efetiva transferência (18/01/2017), estando em curso a notificação da imposição da penalidade e, portando, o surgimento efetivo da multa, possibilitou a transferência do veículo sem que a infração estivesse registrada no prontuário do veículo.
4. Resta claro que o ato administrativo ora impugnado está revestido dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que não há como extinguir e/ou afastar a responsabilidade do recorrente. Tratando-se de débito, a obrigação é propter rem e, dessa forma, adere à coisa. Ônus que não se confunde com o gravame pessoal decorrente da infração (pontuação e suspensão do direito de dirigir), imposto ao real infrator. Assim, incumbe ao recorrente o pagamento da multa, ficando resguardado o direito de regresso em face do real infrator.
5. Ainda, não há vício no auto de infração por falta de notificação. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. Os documentos juntados demonstram que o recorrido cumpriu a legislação emitindo a dupla notificação. Ressalto que não há qualquer necessidade de renovação da notificação de autuação ao novo proprietário, uma vez que seu registro fica no prontuário do veículo.
6. Por fim, não se sustenta a tese do recorrente do débito ser de responsabilidade de terceiro que, por ventura, adquirir o veículo, já que antes da aquisição cabe ao adquirente consultar os débitos e pendências que recaem sobre o bem.
7. Honorários de Sucumbência. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há na Lei 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pelo recorrido. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, (Acórdão n.1138450, 07013288820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no PJe: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1140537, 07006256020188079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.